Tribunal: TJES
Processo: 5008691-71.2023.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-07-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008691-71.2023.8.08.0014

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO: NEIDIMAR GOMES DE SOUZA

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N 5008691-71.2023.8.08.0014

RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDA: NEIDIMAR GOMES DE SOUZA

JUIZ SENTENCIANTE:
SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

RELATORA:
WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. JUIZADO EPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR
FRAUDE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. REFINANCIAMENTO NÃO AUTORIZADO. CANCELAMENTO DO SEGUNDO CONTRATO. RETORNO AO STATUS QUO ANTE. AUTORIZADA A COMPENSAÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA AUTORIZAR A COMPENSAÇÃO DOS VALORES CREDITADOS NA CONTA DA CONSUMIDORA.

PROJETO DE VOTO(ART 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS POR ASSÉDIO COMERCIAL ajuizada por NEIDIMAR GOMES DE SOUZA, em face de ITAU UNIBANCO S.A, na qual narra a parte autora, em síntese, ter sido surpreendida com descontos infundados lançados em seu benefício previdenciário inerente ao contrato de empréstimo consignado n. 239054398, o qual afirma não ter contratado. Requer, ao final, o cancelamento do empréstimo, bem como a restituição dos valores descontados e a indenização por dano moral.

Contestação apresentada ao ID 8059873.Em sua defesa, afirma o Réu, em síntese, que o contrato foi celebrado validamente através do caixa eletrônico mediante digitação de senha e biometria; a contratação tinha por finalidade renegociar contrato pretérito celebrado entre as partes (n. 22313363-8), sendo disponibilizado novo crédito (“troco”) à Postulante no valor de R$4.920,50; razão pela qual a pretensão inicial merece ser julgada improcedente, em especial, o pedido indenizatório por danos morais, uma vez que que os fatos narrados não justificam o seu acolhimento.

Encerrada a instrução processual, a sentença proferida (ID 8059921) pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

Pelo exposto, julgo procedente em parte o pedido inicial para o fim de condenar a parte Requerida a pagar à parte Autora a quantia de R$3.000,00 (três mil reais), a título de compensação por danos morais, corrigida monetariamente a partir desta data e acrescida de juros de mora desde a data do contrato.

Declaro a inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo nº 239054398.

Fica autorizado ao Requerido restabelecer a vigência do contrato nº 22313363-8.

Condeno a parte Requerida à obrigação de restituir cada parcela descontada indevidamente da Autora tendo como fundamento o contrato nº 239054398.

A critério da parte Autora, caso opte pela restituição do valor eventualmente creditado em sua conta bancária, caberá ao banco fornecer um novo boleto para tal fim.

Nutrindo o interesse em permanecer com a quantia, ficará desobrigada em restituí-la, na forma do art. 39, parágrafo único, CDC.

Julgo extinto o processo, com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC.

Sem custas ou honorários (art. 55, da Lei n°9.099/95).

P.R.I. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Irresignado, a parte requerida interpôs Recurso Inominado (ID 8059923). Em suas razões, alega a regularidade na contratação. Afirma ausência de danos morais, subsidiariamente, a redução do
quantum
indenizatório.

A parte autora apresentou contrarrazões (ID 8059927), ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário. Passo a decidir.

VOTO

Preparo recolhido, ID 8059924.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Não existindo preliminares e/ou questões processuais pendentes, prossigo ao mérito e adianto, desde já, que entendo ser o caso de
reforma parcial
da sentença apenas para autorizar a compensação dos valores.

Rememorando, sucintamente, os fatos narrados na exordial, a parte autora alega ter sido surpreendida com descontos efetuados pelo banco réu em seu benefício, pautado em contrato de empréstimo consignado, o qual sustenta não ter firmado.

De início, entendo importante ressaltar que embora a narrativa dos fatos trazida na petição inicial informe a inexistência de contratação entre as partes, entendo ser aplicável, na espécie, o Código de Defesa do Consumidor, pois a requerente se enquadra no conceito de consumidor por equiparação.

Feita essa consideração e passando ao exame do caso concreto, anoto que a controvérsia cinge-se em verificar se foram lícitos – ou não – os descontos havidos no benefício da autora em razão de suposto empréstimo consignado realizado.

A fim de comprovar suas alegações, a requerente juntou ao ID 8059863, documentos que comprovam os descontos promovidos pelo requerido em seu benefício previdenciário.

No que se refere à licitude dos descontos, observo que a requerente alega desconhecer a origem, tendo em vista que não realizou a contratação do empréstimo com a instituição financeira demandada. Como se percebe, a alegação feita é de cunho negativo, qual seja, não ter celebrado negócio jurídico com a recorrente.

Em casos tais, tenho que é impossível a juntada, pela autora, de documentação apta a comprovar sua alegação, sendo ônus do Banco demonstrar documentalmente a regularidade da contratação, justificando, assim, o desconto de valores no benefício da autora.

Em sua defesa, afirma o réu, ora recorrente, em síntese, que o contrato foi celebrado validamente através do caixa eletrônico mediante digitação de senha e biometria; a contratação tinha por finalidade renegociar contrato pretérito celebrado entre as partes (n. 22313363-8), sendo disponibilizado novo crédito (“troco”) à Postulante no valor de R$4.920,50. Para tanto, o requerido juntou aos autos o instrumento de ID 8059875 com o fito de defender a regularidade da conduta.

Ocorre que, diferente do alegado pelo recorrente, tal documento, por si só, é insuficiente para confirmar que a transação foi feita efetivamente pela autora/recorrida, assim como que estava ciente de todos os seus termos. Como bem observado pelo sentenciante:

(...)

Não há nenhuma prova convincente de que a parte Autora teria manifestado interesse em renegociar o contrato de empréstimo preexistente (nº 22313363-8). A mera alegação de que a Consumidora teria se dirigido a um dos caixas eletrônicos da parte Requerida para repactuar o contrato anterior não é suficiente para assegurar a existência e validade da segunda contratação.

O agente financeiro é o detentor e administra o sistema eletrônico supostamente utilizado pela Consumidora para aderir ao novo empréstimo. Sem a apresentação de um contrato contendo, pelo menos, a chancela física da Autora, qual é a garantia de que o segundo empréstimo não teria atermado ao seu contragosto? Nenhuma!

Não há, in casu, uma assinatura mecânica da Autora tampouco que ela utilizou o caixa eletrônico da data da pseudo contratação do empréstimo nº 239054398. Não há como garantir a existência e a validade do contrato em impugnado.

Certo é que os agentes financeiros, em sua maioria, disponibilizam mecanismos para acesso a crédito facilitado ao público em geral. Porém, deverão aqueles assumir todos os riscos do negócio em decorrência da fragilidade nos instrumentos de comprovação da própria existência do liame jurídico entre as partes ou até mesmo da livre manifestação de vontade do aderente.

Sem a prova inconteste da livre manifestação de vontade da parte Autora, não poderá ela se vincular aos efeitos do contrato.

Além disso, dado o considerável valor do empréstimo, é crível cogitar que o seu tomador teria entrado em contato com o agente financeiro previamente, buscando informações sobre a incidência dos juros, IOF, número de parcelas, etc. Neste cenário, poderia o Requerido anexar aos autos todas as trativas pré-contratuais, dando aso à sua sustentação de que o Consumidor teria aderido ao negócio de livre e espontânea vontade, o que não foi diligenciado.

(...)

Importa dizer, ainda, que o banco poderia ter comprovado a contratação do empréstimo pela autora por outros meios, inclusive através de gravações de ligações telefônicas, onde realizadas as tratativas iniciais, assinatura no atendimento presencial e/ou outras, todavia, assim não o fez.

Destarte, não tendo sido comprovada a regularidade da contratação do empréstimo, reconheço os descontos havidos no benefício da autora como indevidos, devendo o requerido cessá-los e, ainda, arcar com os danos materiais e morais sofridos.

No tocante a indenização por dano material, em razão da declaração de inexistência dos débitos decorrentes do empréstimo n. 239054398, entendo, como decorrência lógica do pleito, a restauração do
status quo ante
, devendo o valor creditado na conta da autora ser compensado, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora.

Em relação aos danos morais, é possível constatar a sua presença no caso dos autos, que, por sinal, ocorre na modalidade in re ipsa. Os descontos indevidos nos proventos da parte autora, a partir de contratação indesejada, caracterizam dano moral indenizável, por não se confundir com o mero dissabor cotidiano ou simples inadimplemento contratual, sendo, por tais motivos, devida a indenização pelos danos extrapatrimoniais.

No tocante ao quantum indenizatório fixado pelo Juízo de origem (R$ 3.000,00), nota-se que se apresenta justo e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar posturas mais diligentes na prestação dos seus serviços, estando ele de acordo com os precedentes aplicados por esta Turma Recursal.

Diante do exposto, entendo que a sentença merece reforma tão somente para autorizar a compensação. Diante da existência de duas partes que são, ao mesmo tempo, credora e devedora uma da outra, aplicável à compensação das obrigações até onde for possível, de acordo com o art. 368, do Código Civil.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto pelo requerido e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para autorizar a compensação do valor da condenação com o montante creditado na conta da autora, mantendo incólume o restante do comando sentencial. Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmª. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

KARLA ALVES SILVA

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Juíza de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)